Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-20.2013.8.11.0108
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000945-20.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 846.330.691-87 (APELANTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 006.084.611-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MULHER – NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER NÃO DESCRITO NA CONCLUSÃO DOS EXAMES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O diagnóstico da Apelante não foi incluído no seguro contratado, cujas cláusulas dispõem expressamente e de forma destacada acerca das hipóteses de câncer asseguradas (neoplasia maligna de mama e neoplasia maligna de colo do útero).

2.

É certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

3.

Apesar do relatório médico informar neoplasia maligna de ovário, o exame “Anátomo-Patológico” atestou: “linfonodos esquerdo, livres de neoplasia (total de 4 linfonodos)”; e o exame de “Citologia Oncótica” trouxe a seguinte conclusão: “ausência de células neoplásicas”; o que demonstra ausência de neoplasia maligna (câncer).

4.

Não épossvel impor à Seguradora Apelada a obrigação de pagar a indenização securitária, tal como quer a Apelante, sem que haja um contrato prevendo a cobertura por neoplasia maligna de ovário, tampouco, impor às Apeladas o dever de indenizá-la por dano moral, tendo em vista que a negativa de cobertura encontra guarida no próprio contrato de seguro celebrado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000945-20.2013.8.11.0108

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Glaucia Maria Dos Santos
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah que, na
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
e da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada a Apelante recorre e aduz que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Ovário, patologia classificada como CID 10:C56-9, sendo necessária a retirada de todo o aparelho reprodutor (ovários e útero).

Alega que contratou seguro de vida com as Apeladas, cuja cobertura se tratava de
qualquer DIAGNÓSTICO DE CÂNCER.

Expõe que, ao contratar o
“Seguro Vida Mulher”
junto ao Banco do Brasil, a informação constante na proposta de adesão no 72.779.503-1 era de que a cobertura se referia a diagnóstico de câncer, sem qualquer especificação.

Assevera que, de forma equivocada, a sentença mencionou
ausência de neoplasia
, pois os exames e laudos médicos juntados nos autos atestam a patologia.

Insiste que a seguradora não podia recusar o pagamento da indenização contratada sob a alegação de que o seguro garante a cobertura apenas de diagnósticos de câncer de mama e de colo do útero.

Sustenta que essas cláusulas restritivas de direito deveriam estar em destaque e ser bem explicadas à Apelante, como previsão do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a recusa ao pagamento da indenização lhe causou grande desgaste emocional, estando patente a violação da sua honra objetiva, o que configura o dever de as Apeladas pagarem reparação por Dano Moral.

Prossegue o arrazoado com a exposição sobre a Teoria do Desvio Produtivo, tese que embute na responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto ou serviço e por vícios prevista na legislação, abrangendo o tempo em que o consumidor despende para solucionar a questão, tendo sempre em vista sua vulnerabilidade que é defendida pela Lei Consumerista.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença de improcedência seja reformada, para julgada procedentes os pedidos, com o pagamento da indenização do seguro, além de serem os Apelados condenados a reparar a Apelante pelo dano Moral sofrido, a ser traduzido no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Contrarrazões da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
no Id 105667475 pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em 14/08/2012, a Apelante contratou, por intermédio do
Banco do Brasil S.A.
, o
“BB Seguro Vida Mulher”,
com a seguradora
C
ompanhia de Seguros Aliança do Brasil
, conforme proposta de adesão no 72.779.503-1 (Id 105665484 – Pág. 4/5).

No final de 2012, a Apelante apresentou em seus exames clínicos algumas alterações no ovário esquerdo, o que resultou na indicação médico-cirúrgica de histerectomia total (procedimento para retirada do útero e dos ovários), que foi realizada. (Documentos de Id 105665484 – Pág. 14/20).

Diante do quadro clínico apresentado, acionou a seguradora contratada, pois foi avisada de que sua apólice previa uma indenização para diagnósticos de câncer.

Após análise da documentação solicitada, a seguradora recusou o pagamento da indenização, informando o seguinte:
“não está caracterizada a ocorrência de qualquer risco coberto pelo seguro contratado. Vale ressaltar que a cobertura de Diagnóstico de Câncer prevê cobertura para Neoplasia Maligna de Mama ou para a Neoplasia Maligna de Colo do Útero. Em função disso, nossa Companhia fica impossibilitada de efetuar o pagamento de indenização.”
(Id 105665484 – Pág.22)
.

Em sua defesa, a
Seguradora Aliança do Brasil
alegou que a moléstia pela qual a Apelante foi acometida não fazia parte da cobertura contratada e juntou as Condições Gerais do seguro (Id 105665484 – Pág. 32/36), que traz em “caixa alta e negrito” as condições da cobertura do diagnóstico de câncer, redigido o seguinte:

Câncer:
É a designação genérica de neoplasia maligna, esta caracterizada pelo crescimento anormal e desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras regiões do organismo.

PARA EFEITO DA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, SÓ ESTARÃO COBERTAS A NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU A NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO, DESDE QUE, CUMULATIVAMENTE, SEJAM CUMPRIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS:

A)

NÃO ESTEJA ABRANGIDA PELO ITEM 5 – RISCOS EXCLUÍDOS, DESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

B)

QUE A NEOPLASIA TENHA O SEU PRIMEIRO DIAGNÓSTICO COMPROVADO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA COBERTURA INDIVIDUAL DA SEGURADA;

C)

O EVENTO COBERTO OCORRA DEPOIS DE FINDO O PERÍODO DE CARÊNCIA DETERMINADO NESTAS CONDIÇÕES GERAIS.
(Destaque no original).

No Item 3 do documento estão relacionadas as Garantias do Seguro e no item 3.2 as especificações da cobertura do diagnóstico de Câncer, nos seguintes termos:

3.2. Cobertura de Diagnóstico de Câncer:
É a garantia de pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de diagnóstico de câncer na segurada,
DESDE QUE:

a) O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER SEJA EXCLUSIVO PARA A NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU PARA A NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO;

b) A NEOPLASIA MALOIGNA DE MAMA OU DE COLO DO ÚTERO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE DIAGNPSTICADA EM VIDA;

c) O CÂNCER NÃO DECORRA OU DE QUALQUER MODO NÃO SE RELACIONE COM QUAISQUER ATOS, FATOS OU SITUAÇÕES ABRANGIDOS PELO DISPOSTO NO ITEM 4 – RISCOS EXCLUÍOS, DESTAS CONDIÇÕES GERAIS;

d) SEJA COMPROVADO QUE O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DA NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA OU DA NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DO ÚTERO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO PRAZO DE CARÊNCIA DE 60 (SESSWENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADS A PARTIR DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO SEGURO OU DO AUMENTO DO CAPITAL SEGURADO OU DA RECONDUÇÃO, NO CASO DE SUSPENSÃO.

3.2.1. SOMENTE HAVERÁ GARANTIA DESTA COBERTURA PARA A PRIMEIRA NEOPLASIA MALIGNA DIAGNOSTIADA, NA MAMA OU NO COLO DO ÚTERO, CONFORME ALÍNEA “D” DO ITEM 3.2, EFEITO DESTE SEGURO E DE SUAS RENOVAÇÕES, SE OCORREREM, A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES PELO DIAGNÓSTICO DE MAIS DE UM CÂNCER.

(Destaque no original).

Na declaração do médico responsável, Dr. Pedro de A. Forte Junior, do Hospital Regional de Sorriso, ficou expressamente atestado que a Apelante foi diagnosticada com neoplasia maligna no ovário (Id 105665484 – Pág. 14).

Ainda é possível verificar, da análise do referido documento, que havia opção para informar dois tipos de neoplasia, de mama e do colo do útero, e o médico responsável inseriu, à mão, o terceiro tipo: de ovário, o que deixa claro se tratar de um outro tipo de moléstia não, abrangida pela Apólice do Seguro.

Importante ressaltar que apesar das declarações do médico, o exame “Anátomo-Patológico” atestou:
“linfonodos esquerdo, livres de neoplasia (total de 4 linfonodos)”,
e o exame de “Citologia Oncótica” trouxe a seguinte conclusão:
“ausência de células neoplásicas”
; o que demonstra ausência de neoplasia maligna (câncer).

Diante dessas circunstâncias, a Juíza Singular julgou improcedente o pedido inicial e inconformada a autora recorre.

De acordo com o art. 757 do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, conforme já especificado, a doença que acometeu a Apelante não estava entre aquelas acobertadas pelo Seguro de Vida contratado, o que desobriga a seguradora ao pagamento da indenização contratada.

Ademais, comprovado está que o diagnóstico não foi incluído no seguro contratado, cujas cláusulas dispõem expressamente e de forma destacada as hipóteses de asseguradas (neoplasia maligna de mama e neoplasia maligna de colo do útero).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA EXTINTA EM RELAÇÃO À CORRÉ FENABB E IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA – POSSIBILIDADE –
APÓLICE QUE PREVIA COBERTURA PARA CÂNCER, MAS NÃO NA EXTENSÃO PRETENDIDA PELA AUTORA

- AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA OS CASOS DE NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO
– DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA AUTORA DE QUE O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER ERA RESTRITO ÀS CONDIÇÕES GERAIS PREVISTAS NA APÓLICE - ALEGADA CIRURGIA POSTERIOR PARA RETIRADA DE ÚTERO QUE TAMBÉM NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO SE DEU APENAS PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA - SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP 10005066920178260581 SP 1000506-69.2017.8.26.0581, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 19/04/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2018) – Negritei.

Enfim, não é viável impor à Seguradora Apelada a obrigação de pagar a indenização securitária, tal como quer a Apelante, sem que haja contrato prevendo a cobertura por neoplasia maligna de ovário, tampouco impor o dever de indenizá-la por dano moral, tendo em vista que a negativa de cobertura encontra guarida no próprio contrato de seguro celebrado.

Destaco, ainda, por oportuno, que na Proposta no 72.779.503-1 consta a seguinte declaração:
“
Declaro
estar ciente de que só passarei a ter direito à cobertura de diagnóstico de câncer, na forma prevista nas condições contratuais [...]”.

Além disso, reforço mais uma vez, o fato peculiar de os exames apresentados não terem diagnosticado a existência de neoplasia maligna, mas sim a ausência de células neoplásicas e linfonodos livres de neoplasia.

Portanto, ainda que se trate de relação de consumo, em que as previsões contratuais devem ser interpretadas a favor da consumidora/segurada, está claro que a Apelante somente teria direito à indenização em caso de câncer de mama ou câncer de colo do útero, o que não se configurou no caso concreto.

As circunstâncias acima descritas estão devidamente expostas na sentença recorrida que, a meu ver, não merece qualquer reparo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021